Tribunal: TJDFT
Processo: 0736767-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. PROCURA DE ENDEREÇOS EM SISTEMAS DISPONÍVEIS JUNTO AO TRIBUNAL. MEDIDA QUE DEVE SER REQUERIDA AO JUÍZO. MERO INCONFORMISMO. NÃO VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE RECURSO PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar (de ofício ou a requerimento) e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A norma processual deixa claro que os embargos de declaração não se destinam à obtenção de reexame da matéria analisada no julgado embargado. Sua finalidade é de aclarar ou integrar a decisão e não provocar nova manifestação de caráter substitutivo, modificativo ou infringente.
3. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023)
4. No caso, não há omissão no acórdão. O pedido de acesso às bases de dados em questão deve ser requerido ao juízo pelo embargante. É irrelevante que o Distrito Federal (DF) não tenha acesso direto aos sistemas, cujo acesso deve ser franqueado no processo.
5. No mesmo sentido, não procede o pedido de determinação ao juízo para que proceda à requisição das informações em questão, já que esse não foi o objeto do recurso. A medida constituiria inovação recursal e violaria o princípio da adstrição, o que é vedado pelo ordenamento.
6. O embargante pretende a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento, em que pese alegar existência de vício. Todavia, tal propósito é vedado nos embargos de declaração, que visam somente o esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a modificação do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
7. A multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, pressupõe a demonstração inequívoca de intuito meramente procrastinatório. No caso, o embargante sustentou, de forma fundamentada, o esgotamento dos meios de localização da parte, insurgindo-se contra ponto específico do acórdão. Não houve oposição de embargos sucessivos, tampouco indícios de má-fé processual ou abuso do direito de recorrer. Ausente a caracterização de propósito protelatório, revela-se indevida a penalidade.
8. Recurso conhecido e rejeitado.